Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.PALAVRA DA VÍTIMA. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA "RES FURTIVA" SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE SEGUNDO AGENTE COMPROVADA. AFASTAMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática do crime de furto quando o acervo probatório é robusto a indicar a autoria delitiva do réu, diante da sua prisão em flagrante, próximo ao estabelecimento furtado, portando parte dos objetos subtraídos e tentando se evadir quando avistou a polícia.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A reincidência não obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, porém, não sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada, notadamente, porque a "res furtiva" ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ademais, sendo réu multireincidente em delitos patrimoniais, inviável a absolvição pela atipicidade sob o argumento de insignificância da conduta.
5. A notícia repassada por vizinhos à vítima de que havia dois indivíduos dentro de seu estabelecimento comercial foi corroborada pelos policias que, ao chegarem ao local, avistaram dois agentes, os quais imediatamente empreenderam fuga, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
6. Recurso desprovido.